Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-49.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-49.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO NA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS APÓS ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZOU A AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO INICIAL POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou a segurança em
mandamus
impetrado contra ato do Prefeito do Município de Jussara, consistente na redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais, ante a revogação do enquadramento anteriormente concedido, após conclusão de processo administrativo. A recorrente alega nulidades no procedimento, por ausência de prazo para alegações finais e parcialidade da comissão processante. Sustenta, ainda, a possibilidade de convalidação do ato que ampliou sua carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de fase de alegações finais no processo administrativo municipal configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se há elementos que comprovem a parcialidade da comissão processante; e (iii) estabelecer se é juridicamente possível convalidar o ato originário que majorou a jornada de trabalho da Impetrante para 40 (quarenta) horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 05/92, que disciplina o processo administrativo local, não prevê fase específica de alegações finais, adotando rito simplificado que assegura o contraditório e a ampla defesa. A ausência dessa etapa não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo, conforme princípio do
pas de nullité sans grief
e jurisprudência do STJ.

4. A alegação de parcialidade da comissão processante carece de provas objetivas, sendo insuficientes meras conjecturas. Demais, a simples participação anterior dos membros em outros procedimentos não configura suspeição.

5. O processo administrativo foi instaurado para corrigir ilegalidade no ato que ampliou a carga horária da Impetrante, por ausência dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 088/2005, como demonstração da necessidade do serviço e aprovação pelos órgãos competentes.

6. Não é possível convalidar o ato que aumentou a jornada de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas semanais, pois implicaria nova investidura funcional sem prévia aprovação em concurso público, afrontando o art. 37, II, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000924-49.2022.8.05.0110,
em que figura como apelante
MARLENE BATISTA DE ALMEIDA,
e como apelado
MUNICÍPIO DE JUSSARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto condutor.